Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. CUSTEIO EM HOSPITAL PRIVADO. TERMO INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITLAR. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para pedido deduzido na inicial para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de vaga em leito de UTI, com suporte que atenda às necessidades da autora, em hospital da rede pública ou promova o custeio em estabelecimento privado, a contar de 05/01/2021, às 2h28. Registro o parecer do Ministério Público, atuante junto às Turmas Recusais, pelo improvimento do recurso (ID 24396924).
2. A recorrente sustenta que o pagamento dos custos do hospital privado (Hospital São Matheus) deve ocorrer de forma integral, a partir do momento em que foi admitida na UTI-Covid do hospital privado (29/12/2020). Afirma haver erro material na sentença, pois o relatório médico, de transferência para UTI, é datado de 04/01/2021.
3. Não obstante, a inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018.
4. Na hipótese, a decisão interlocutória que antecipou a tutela, determinando ao DF a internação em leito de UTI, que atendesse às necessidades da recorrente, foi deferida no dia 04/01/2021, às 20h31, sendo intimada a CRIH já na madrugada do 05/01/2021, às 2h16. Portanto, não configurada omissão antes da intimação do Distrito Federal da decisão que determinou a internação da recorrente, bem como inexiste o alegado erro material na sentença recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.